Tribunal: TJPA
Processo: 0803747-62.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803747-62.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ODILO CASTRO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803747-62.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

APELADO: ODILO CASTRO CORREA

ADVOGADO: EVERTON JANDERSON SANTOS PASTANA – OAB/PA 38.455

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO DE SALDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por servidor público, objetivando a restituição de valores supostamente suprimidos de sua conta vinculada ao PASEP, após constatar saldo ínfimo disponibilizado pelo Banco do Brasil S/A. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à recomposição dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, com base nos índices legais aplicáveis ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor do PASEP, comprovou a regular aplicação dos rendimentos e a correta atualização monetária da conta vinculada do autor; (ii) se o banco possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques e falhas na gestão do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, como gestor do PASEP, tem o dever de prestar contas e demonstrar a regularidade da movimentação da conta, inclusive a correta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e rendimento.

4. Ausência de comprovação documental pelo apelante quanto à regularidade dos valores creditados na conta vinculada do autor.

5. Inércia na produção de prova pericial, mesmo após expressa oportunidade conferida pelo juízo a quo.

6. Eventuais divergências de valores devem ser apuradas na fase de liquidação de sentença, conforme previsão expressa na sentença recorrida.

7. Segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, é do Banco do Brasil a legitimidade passiva em ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil, como gestor do PASEP, tem legitimidade passiva para responder por supostos desfalques, falhas na aplicação dos rendimentos e irregularidades na atualização monetária das contas vinculadas.

2. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da gestão dos valores depositados nas contas do PASEP, sob pena de responder pelos prejuízos, cuja apuração deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 22786159, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar o banco a pagar ao autor o valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, consoante índices do próprio PASEP, devendo ser abatido os valores já levantados pela parte autora; e sobre o saldo apurado, a partir da data do saque, deve haver atualização monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidor público e, na data de 14/02/2017 se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar o saldo do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.190,52

Alega que os rendimentos encontrados na conta do promovente não são compatíveis com o tempo que tais valores ficaram à disposição das instituições bancárias rendendo juros, correções, atualizações, remunerações e investimentos.

Ao final, requereu a restituição dos valores desfalcados da conta PASEP do promovente, devidamente corrigido, no montante de R$ 76.111,02. Além de danos morais no importe de R$ 10.000,00

Em sentença de id. 22786159, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos materiais decorrentes de prejuízo emergente experimentado em decorrência da falha na prestação de serviço a ser calculado em cumprimento de sentença.

Irresignada, a instituição bancária demandada apelou do julgado no id. 22786161, onde sustenta em suma, a inexistência de desfalque e que aplicou a correta correção monetária com utilização de parâmetros oficiais para correção dos valores na conta da parte autora. Defende ainda a sua ilegitimidade passiva.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 22786224, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em aferir acerca da correção da gestão dos valores decorrentes do PASEP de titularidade da apelante.

Certo é que o Banco do Brasil S/A, enquanto instituição gestora do PASEP, tem o dever de informar destinação dos valores questionados pela parte, bem como demostrar a efetiva atualização monetária, nos termos da legislação que regulamenta a matéria, a fim de comprovar a regularidade dos valores atualmente existentes, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Isso porque, não se desconhece que ao tempo dos depósitos vigia a Lei Complementar nº 26/1975 (revogada pela Medida Provisória nº 889/2019) que possibilitava, além da realização dos saques integrais, a retirada de parcelas correspondentes aos juros de 3% ao ano e ao resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, senão vejamos:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS - PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.

§ 3º. - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais.

No caso em tela, caberia ao banco Apelante apresentar documentos para comprovar as movimentações alegadas, os saques, remunerações de rendimentos e conversões, bem como o cálculo que comprovasse a correção do saldo constante na conta da demandante, mas não o fez.

Não se perca de vista que foi oportunizado ao Banco recorrente, no id. 22786156, a produção de prova pericial ou qualquer outra que entendesse necessária, porém preferiu quedar-se inerte (id. 22786158), não podendo agora, pleitear a necessidade da produção de prova pericial contábil.

De igual modo, verifico que a sentença guerreada não acolheu os cálculos apresentados pela parte autora, determinando que os cálculos sejam apurados em cumprimento/liquidação de sentença, com as devidas atualizações consoante a lei de regência, isto é, os índices aplicáveis ao PASEP, com abatimento de valores já levantados pela parte autora até a data do saque, além das atualizações de praxe.

Neste sentido, conforme bem esclarecido pelo juízo a quo, eventuais divergências de valores e do saldo devedor devem, portanto, ser objeto de liquidação de sentença, a serem calculadas de acordo com os extratos juntados nos autos e nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 26/75, devidamente fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Assim sendo, em relação aos prejuízos suportados pela autora, bem como o dever da parte ré de recompor os danos ocasionados, nada impede que tais obrigações sejam definidas em sede de liquidação de sentença (especialmente por se tratar cálculos complexos que envolvem conversão da moeda e atualizações monetárias),

ocasião em que haverá debate entre as partes acerca dos exatos valores.

Portanto, nada há de reparar neste tópico da sentença.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria submetida ao Tema n.º 1.150, firmou entendimento no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Assim, se a parte alega incoerência entre os depósitos feitos a título de contribuição ao longo de sua carreira como servidor público, suposto descadastramento indevido e possíveis saques ilícitos, que resultam em saldo ínfimo como suposto produto de má gestão, é o Banco do Brasil (gestor da conta)

responsável por justificar o valor final do montante recebido.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/05/2025